Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-37.2019.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-37.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/1994. TABELA DA OAB. CARÁTER REFERENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de cobrança/arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal rescindido unilateralmente pelo contratante, fixou a verba honorária em R$ 15.000,00, considerando a atuação profissional, a baixa complexidade da causa e o tempo de patrocínio, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios observou os parâmetros legais do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, notadamente:

(i) a obrigatoriedade de observância da tabela da OAB como parâmetro mínimo; (ii) a aplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao arbitramento de honorários contratuais; e (iii) a proporcionalidade do valor fixado em relação aos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3.

A revogação unilateral e imotivada do mandato confere ao advogado o direito ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada à sucumbência, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

4.

A tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante no arbitramento judicial, constituindo parâmetro meramente referencial, cabendo ao magistrado fixar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, à luz das circunstâncias do caso concreto.

5.

O Tema 1.076/STJ é inaplicável à hipótese, por restringir-se aos honorários sucumbenciais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

6.

Considerada a extensão temporal da atuação profissional, a natureza da demanda, a participação de outros causídicos após a revogação do mandato e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se insuficiente o valor arbitrado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, para
majorar
o valor dos honorários advocatícios para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco

mil reais).

Tese de julgamento:

“1. A revogação unilateral do mandato assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, ainda que a remuneração estivesse condicionada à sucumbência.

2. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial e não vincula o magistrado no arbitramento judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDOCIR STEFENI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação de cobrança/arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 323658915) nos termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação;

ii)
CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas de dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre a condenação, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau, após acolher o recurso, consignou (ID 326483926):

“Por outro lado, houve alteração legislativa em que alterou as verbas acessórias, razão pela qual
ACOLHO
os embargos do requerido, de modo que o dispositivo de sentença passara a ser:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, com incidência de juros de mora
pela SELIC
e correção monetária
pelo IPCA
, ambos a partir da citação;

ii) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre a condenação, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 323658927), o autor, Waldocir Stefeni,
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) violação ao art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, por não observância da tabela da OAB como parâmetro mínimo obrigatório; (ii) contradição na sentença ao se basear no referido dispositivo e simultaneamente afastar sua aplicação sem declaração expressa de inconstitucionalidade; (iii) afronta ao Tema 1076 do STJ, que veda arbitramento por equidade em causas de elevado valor econômico; (iv) nulidade da decisão por extrapolação dos limites da controvérsia; e (v) violação dos artigos 658 e 676 ambos do Código Civil.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância ao entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Contrarrazões apresentadas (ID. 323658932), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, afasto a arguição prefacial de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, uma vez que o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, expondo as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma.

Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de cobra/arbitramento de honorários advocatícios movida por
Waldocir Stefeni
em face do
Banco do Brasil S.A.

Narra o autor ter prestado serviços advocatícios ao réu na ação de execução no 0000034-54.1990.8.11.0030, tendo seu mandato revogado durante o trâmite processual, sem receber qualquer remuneração pelos serviços prestados.

Afirma não ter havido contratação formal escrita, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios conforme tabela da OAB/MT.

O réu, em contestação, alegou prescrição e sustentou que os contratos que envolvem o banco preveem remuneração do advogado com base na sucumbência, não havendo direito à remuneração posterior em razão da rescisão anterior ao deslinde do feito.

O magistrado de primeiro grau
julgou procedente o pedido
, condenando o réu ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios
, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da citação. Fundamentou sua decisão no artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94, considerando principalmente a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e o longo período de atuação do causídico.

Insurge-se o autor contra a sentença, argumentado violação ao artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94, por não observância da tabela da OAB como parâmetro mínimo obrigatório e afronta ao Tema 1076 do STJ, que veda arbitramento por equidade em causas de elevado valor econômico.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo a quo, no valor de R$ 15.000,00, observou corretamente os parâmetros legais, especialmente o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Da análise dos autos, percebe-se, em conformidade com os fundamentos da sentença, que as partes devem observar o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado verbalmente, cujo objeto incluiu a atuação do advogado na ação de execução de no 0000034-54.1990.8.11.0030.

Restou incontroverso nos autos o fato do contrato ser rescindido, unilateralmente e antecipadamente pelo banco requerido, com a dispensa dos serviços advocatícios do autor em janeiro de 2015.

Neste contexto, resta evidente que o autor, enquanto procurador do banco (de 1991 a 2015), atuou em defesa dos interesses da instituição financeira até 01/07/2015, com última manifestação naqueles autos em agosto de 2014 (ID. 323658392).

De outro norte, na incumbência do banco requerido a comprovação do pagamento dos honorários (artigo 373, inc. II do CPC), não se desincumbiu, razão pela qual a verba decorrente do patrocínio da causa é devida.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada nos termos do §2o do artigo 22 da Lei 8.906/94.

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao advogado o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante - é o entendimento acerca do tema.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Contudo, o apelante sustenta que o juízo
a quo
, ao arbitrar os honorários em R$ 15.000,00, teria violado o dispositivo legal por não observar a tabela da OAB como parâmetro mínimo obrigatório.

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que
a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, não vinculando o magistrado no momento do arbitramento judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TABELA DA OAB . NÃO VINCULAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO . CONSONÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2 . Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios
, correta a aplicação da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1578753 RS 2019/0266356-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. 2. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULANTE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
Incide, no ponto, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, D Je de 30/3/2023.)
(g.n.)

Seguindo o entendimento, o juiz deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, para fixar valor justo e razoável, nos termos dos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL. PARÂMETROS . TABELA OAB/DF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 . O critério de arbitramento baseado no valor da causa, ou do proveito econômico, apenas se aplica aos honorários sucumbenciais, não sendo adequado utilizá-lo como fundamento para determinar a remuneração por serviços ajustados por contrato verbal, ou rescisão contratual a destempo, visto que estes possuem natureza não processual e independem do resultado da demanda. 2. Segundo o art. 22, § 2o, da Lei n . 8.906/94, com redação à época dos fatos, na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, com remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao valor econômico da questão, sendo vedada a fixação de valor inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF não vincula o julgador, possuindo apenas caráter meramente informativo
. 4.
Na hipótese, não há óbice na utilização de seus parâmetros pelo órgão julgador para arbitramento de honorários quando não se verifica qualquer ajuste anterior entre as partes.
5. Apelação conhecida e provida em parte. (TJ-DF 07247213420228070001 1742315, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/08/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2023) (g.n.)

“DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA –– ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DAS DEMANDAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios . 2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art . 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia. 4. Justa proporção em honorários advocatícios ao autor, a atender os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.
5 . Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031582-26.2022 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (g.n.)

Cumpre registrar, a propósito, que o critério de arbitramento baseado no valor da causa, ou do proveito econômico, apenas se aplica aos honorários sucumbenciais (artigo 85 do CPC), não sendo adequado utilizá-lo como fundamento para determinar a remuneração por serviços ajustados por contrato verbal, ou rescisão contratual a destempo, visto que estes possuem natureza não processual e independem do resultado da demanda.

Por essa razão, o magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários advocatícios, considerou adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, fundamentando, na sentença, o resultado alcançado, a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e o longo período de exercício do causídico no feito.

Importante destacar que o apelante não atuou até o final do processo, tendo seu mandato revogado durante o trâmite da execução, e de consequência, a participação de outros advogados na ação. Essa circunstância é relevante para o arbitramento dos honorários, pois a remuneração deve ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado por cada causídico nos autos.

Dessa forma: “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Nestes moldes, inobstante em sentença o juízo de primeiro grau tenha arbitrado o valor de R$15.000,00, da reanalise dos autos de execução de origem (no 34-54.1990.811.0030), entende-se que o montante fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço do advogado, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no referido processo deve corresponder ao valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
I
mpõe-se o acolhimento da razão recursal do recorrente neste ponto, a majorar o valor fixado em honorários advocatícios proporcionais.

Quanto à alegação de violação ao Tema 1076 do STJ, que veda o arbitramento por equidade em causas de elevado valor econômico, verifica-se que tal tese não se aplica ao presente caso. O referido tema trata especificamente dos honorários sucumbenciais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil como retratado alhures, e não dos honorários contratuais, proporcionais, objeto de arbitramento judicial com base no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB.

No que concerne à suposta extrapolação dos limites da controvérsia, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença. O magistrado decidiu a lide com base nos elementos constantes dos autos e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, não havendo que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Por fim, em relação à alegada violação aos artigos 658 e 676 ambos do Código Civil, também não assiste razão ao apelante.

A revogação do mandato pelo Banco do Brasil ocorreu de forma regular, não havendo qualquer imputação de culpa ao mandatário que justificasse a aplicação do artigo 676 do Código Civil. Ademais, tratando-se de mandato oneroso para exercício de profissão, a remuneração foi corretamente arbitrada pelo juízo, em observância ao parágrafo único do art. 658 do Código Civil.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença,
a apenas majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026